Tribunal: TJMT
Processo: 1022330-54.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1022330-54.2024.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]

Relator
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
,

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
]

Parte(s):

[JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), WALDECIR DOMINGUES - CPF: 331.875.178-20 (AGRAVANTE), ANA MARIA BOSSA DOMINGUES - CPF: 170.121.338-99 (AGRAVANTE), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), ONERIO CASTANHA - CPF: 221.926.388-68 (AGRAVADO), JOAO ARNALDO CORREA - CPF: 001.837.118-31 (AGRAVADO), LUZIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 992.294.201-15 (AGRAVADO), ELENITA SANTOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 035.525.251-14 (AGRAVADO), JOSE ALVES DA COSTA FILHO - CPF: 835.083.501-00 (AGRAVADO), FRANCISCO PEREIRA LIMA - CPF: 004.006.441-77 (AGRAVADO), ANTONIO BARBOSA SOBRINHO - CPF: 333.793.273-87 (AGRAVADO), SAVIO ALVES GOMES BOMFIM - CPF:
018.383.623-55 (AGRAVADO), JOSE NETO SOLANO DE CARVALHO - CPF: 122.098.593-79 (AGRAVADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO. UNÂNIME
”.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão de origem, a qual atribuiu efeitos suspensivos aos embargos, obstando a reintegração de posse da área litigada. Os embargantes apontam erro material quanto à data do cumprimento de sentença, omissão quanto ao requisito temporal para usucapião e acusam o acórdão de premiar posse ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) verificar se há erro material relevante na decisão embargada; (
ii
) examinar a existência de
omissão no acórdão quanto ao requisito temporal de posse; (
iii
) avaliar se a decisão premiou posse ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A data do cumprimento de sentença, ainda que mencionada de forma equivocada, não altera o mérito do julgamento e é irrelevante para a análise da posse e das exigências legais para atribuição de efeito suspensivo.

4.O acórdão embargado abordou detalhadamente a posse exercida pelos embargados, reconhecendo período superior a nove anos e analisando o contexto fático, não havendo omissão, mas sim divergência de interpretação jurídica, inadequada para correção por embargos de declaração.

5.A acusação de premiação de posse ilegal não encontra respaldo, visto que a decisão se baseou em provas documentais e na verossimilhança das alegações, sendo insuficiente para configurar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.Erros materiais que não interferem no mérito do julgamento não justificam provimento de embargos de declaração.

2.Divergências de interpretação jurídica não se qualificam como omissão passível de correção por embargos de declaração.

3.Acusações de ilegalidade de posse devem encontrar respaldo em provas concretas para ensejar reforma de decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por WALDECIR DOMINGUES e ANA MARIA BOSSA DOMINGUES, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de ALVES DE OLIVEIRA, ELENITA SANTOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, JOSÉ ALVES DA COSTA FILHO, JOSÉ NETO SOLANO DE CARVALHO, FRANCISCO PEREIRA LIMA, ANTÔNIO BARBOSA SOBRINHA E SAVIO ALVES GOMES BOMFIM, mantendo inalterada a decisão de origem, a qual
atribuiu efeitos suspensivo aos embargos, para obstar a reintegração dos demandados, ora agravantes, na posse da área, objeto do litígio
.

Para tanto, alegam os embargantes a existência de erro material e omissão no julgado, indicando, entre outros pontos, que o cumprimento de sentença foi manejado em 2023 e não em 2024, como constou no Acórdão. Aduzem, ainda, que o requisito temporal para usucapião não foi considerado e que a decisão embargada estaria premiando posse ilegal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial
contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é o caso dos autos.

Quanto ao erro material apontado, observa-se que a data do cumprimento de sentença não interfere no mérito do julgamento, o qual se baseou na análise da posse e no cumprimento das exigências legais para atribuição de efeito suspensivo. A menção equivocada à data, ainda que existente, não possui relevância para alterar o resultado da decisão.

Em relação à alegada omissão quanto ao requisito temporal para pleitear a posse, verifica-se que o Acórdão embargado tratou detalhadamente da questão, reconhecendo a posse exercida pelos embargados por período superior a nove anos e destacando a necessidade de cautela diante do cenário fático. Tal análise demonstra que não houve omissão, mas sim divergência quanto à interpretação jurídica, o que não pode ser corrigido por meio de embargos de declaração.

Ademais, a alegação de que a decisão estaria premiando posse ilegal não encontra respaldo nos autos, uma vez que o julgado
baseou-se
em provas documentais e na verossimilhança das alegações apresentadas.

Portanto, os argumentos dos embargantes não configuram obscuridade, contradição, omissão ou erro material, revelando-se inadequados à via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMo.
SR. DES.
rubens
de oliveira santos filho (2º vogal):

Peço vista
antec
i
pada
dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(1ª vogal):

A
guardo
.

EM 12 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)
:

Emine
n
tes
Pares,

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento dos ora embargantes.

Estes alegam que houve erro material com relação à data da propositura do cumprimento de sentença proferida na ação de interdito proibitório, que se deu em 10/08/2023 e não em 2024.

Sustentam, ainda, que a Câmara julgadora foi omissa quanto à análise do argumento de que o cumprimento de sentença foi proposto de forma tempestiva de decisão transitada em julgado e que a usucapião não tem chance de prosperar porque não cumprido o requisito temporal.

Requerem o provimento do recurso para, com efeitos infringentes, dar provimento ao agravo e reformar a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos de terceiro para paralisar o cumprimento do mandado de reintegração de posse

É o relatório.

A Relatora negou provimento ao Recurso.

Com relação ao erro material referente à menção de data diversa para a proposição do cumprimento de sentença, observa-se que o engano não altera o julgamento do recurso, porque referida data não foi a razão de decidir.

Os embargantes alegam ainda que houve omissão no acórdão com relação a dois temas.

O primeiro diz respeito ao fato de que o cumprimento de sentença foi proposto, tempestivamente, de forma a dar cumprimento à decisão proferida no Interdito Proibitório n.º 0000280-26.2011.8.11.0091, transitada em julgado em 07/08/2014 (ID 125833440 – cumprimento sentença).

O segundo tema se refere à alegação de que a ação de Usucapião
n.º 1000591
-77.2023.8.11.0091 não preenche os requisitos necessários ao seu sucesso.

Verifica-se que o acórdão embargado não tratou dessas questões em profundidade, porém levou ambas em conta quando pautou sua decisão na necessidade de cautela para com a situação dos embargados que vivem na área disputada há muitos anos (pelo menos mais de 09 anos) e ali construíram a comunidade denominada Novo Astro.

A Certidão (ID 232747198) de autoria do Oficial de Justiça que participou da primeira tentativa de cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse registrou a existência da comunidade e a presença na área de várias outras pessoas que não fazem parte do mandado.

Cite-se, por oportuno, trecho daquele documento: “
Certifico que existem centenas de outras pessoas que estão residindo ou trabalhando na área em questão
. Tal área é conhecida, h
á mais de quarenta anos como “Garimpo Novo Astro” e dentro desta está a Vila Novo Astro, onde existem dezenas de casas de madeiras, bares, prostíbulos e comércios de produtos variados
.

A configuração da área é um misto de floresta nativa do Bioma Amazônico, com degradação ambiental causada pela exploração do garimpo de ouro.
Existem inúmeros barracos de lonas e madeiras, em um labirinto de estradas e carreadores
, isto dificulta a localização exata dos limites da área em relação aos confrontantes, pois é de difícil acesso
”. (ID 232747198 - grifei)

Os Embargos de Terceiros n.º 1001497-33.2024.8.11.0091, processo no qual foi proferida a decisão agravada que determinou o sobrestamento do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido em favor dos ora embargantes (ID 232747194 - Pág. 3), defendem que os seus autores estão na posse da área há mais de 10 anos de forma mansa e pacífica, portanto têm direito de se manter na área.

Observa-se que os embargados já ocupavam a área quando foi protocolizado o cumprimento de sentença e exercem, até o momento, a
posse do imóvel, no qual têm suas residências e onde desenvolvem as atividades agrícolas que lhes garantem o sustento próprio e de suas famílias.

Como bem pontuou a decisão agravada, há que se analisar em conjunto todos os feitos que têm por objeto o mesmo imóvel (interdito proibitório, reintegração de posse, usucapião e embargos de terceiros) e, ainda que não haja prejudicialidade entre a existência da usucapião e o prosseguimento do cumprimento de sentença no interdito, o conjunto de todas essas ações justifica a cautela da decisão, ratificada no acórdão do agravo.

Desse modo, não houve a alegada omissão, mas sim uma interpretação diferente dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse, de modo que não comportam provimento os embargos declaratórios.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, sendo esta via processual inadequada para tal finalidade.

Importante destacar que “o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada” (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto, acompanho o voto da Relatora no sentido de
negar provimento
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025
.